Tribunal: TJBA
Processo: 8028322-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028322-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s): VINICIUS MEIRA DANTAS, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PAULO AFONSO/BA - SEEU

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo de Execuções Penais que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar ao paciente, condenado em julgamento pelo Tribunal do Júri. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia em regime fechado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus contra decisão proferida em execução penal, passível de impugnação por agravo, e se há flagrante ilegalidade que justifique o conhecimento da ordem de ofício.

III. Razões de decidir

3.A decisão judicial atacada é impugnável por recurso próprio, nos termos dos arts. 194 e 197 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sendo incabível o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

4.Não se verifica ilegalidade manifesta ou ausência de fundamentação na decisão impugnada, que indeferiu a prisão domiciliar com base na natureza da prisão – execução provisória da pena oriunda de julgamento pelo Tribunal do Júri.

5.A custódia do paciente não tem natureza cautelar, mas decorre da execução antecipada da pena, conforme entendimento fixado pelo STF no RE 1.235.340/SC (Tema 1068), o que afasta a aplicação do art. 7º, V, da Lei nº 8.906/1994.

IV. Dispositivo

6.Ordem de
habeas corpus
não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n
º 8028322-05.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente
ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA

e como Autoridade Coatora o
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PAULO AFONSO – BA,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO

CONHECER DO
WRIT
,
nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR